Tribunal: TCU
Processo: 044.753/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 3121/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), função EDUCACAO, que teve como objeto Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, equipamentos para climatização das escolas da rede municipal (ventilador e/ou condicionador de ar), mobiliário (conjunto aluno e conjunto professor), projetor multimídia, e veículo apropriado para o transporte escolar terrestre (ônibus). (no da TCE no sistema: 1870/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 771/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Manoel Cláudio Pessoa Cardoso, prefeito municipal de Canindé/CE na gestão 2009-2012, e do Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino, prefeito municipal de Canindé/CE na gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 3121/2013, peça 5, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o município de Canindé/CE, tendo por objeto a aquisição de equipamentos para climatização das escolas da rede municipal (ventiladores e/ou condicionadores de ar), mobiliário (conjunto aluno e conjunto professor), projetores multimídia e veículos apropriados para o transporte escolar terrestre (ônibus). Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, peças 105 a 107, e pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 108, após a citação dos responsáveis em razão da: aplicação de recursos federais em benefício do ente federado, por motivo de arresto judicial; aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado; transferência de recursos da conta específica para outra conta do próprio município, sem prova de benefício para o ente; e da aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador; Considerando que não foram apresentadas alegações de defesa por parte de nenhum dos responsáveis citados, tampouco o recolhimento do débito indicado; Considerando que não houve a prescrição das pretensões ressarcitória e sancionatória devido a sucessivos atos processuais interruptivos do prazo geral de prescrição de cinco anos e do prazo intercorrente de três anos, conforme consignado na instrução da unidade técnica; e Considerando a presunção da boa-fé em favor do ente federado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, incisos I, "a", e V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que o município de Canindé/CE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo destacada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2012 40.000,00 23/7/2014 945.000,00 b) informar ao município de Canindé/CE que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, e que a ausência de liquidação tempestiva resultará no julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; c) autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que comprove o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; d) comunicar ao município de Canindé/CE a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 044.753/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Celso Crisóstomo Secundino (XXX.590.673-XX); Manoel Claudio Pessoa Cardoso (XXX.271.923-XX); Prefeitura Municipal de Canindé - CE (07.963.259/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Canindé - CE. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.